Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-82.2019.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012242-82.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA PAZIN - CPF: 593.061.221-87 (RECORRENTE), MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH - CPF: 733.638.631-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5095-70 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1012242-82.2019.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):

BANCO BRADESCO SA

Parte Recorrida(s):
LUZIA APARECIDA PAZIN

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
22/11/2022

Ordem na pauta: 14

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INAPLICABILIDADE SÚMULA 410 DO STJ – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA QUE TEM CARÁTER PESSOAL – ART. 5°, §6° DA LEI N. 11.419/2006 - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO PARA O NÃO ATENDIMENTO DA ORDEM –
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE
ASTREINTE
EM R$ 3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, §6º da Lei n. 11.419/2006, as intimações eletrônicas feitas por meio de portal específico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

A
astreinte
poderá ser reduzida de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo, quando considerado excessivo o valor.

O
quantum
inicialmente fixado não comporta redução, pois se revela razoável e proporcional ao caso concreto.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte executada em processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença, ante sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente, mantendo o valor da
astreinte
em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo descumprimento da obrigação de fazer consistente na suspensão das cobranças e descontos referentes aos contratos de empréstimos objeto dos autos.

O recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja aplicada à presente hipótese os termos da Súmula 410 do e. STJ, por suposta ausência de intimação pessoal para pagar a multa arbitrada, e, em caso de manutenção da astreinte, que o montante fixado seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais), por se revelar desproporcional e desarrazoado.

Em contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da pertinência ou não da
astreinte
fixada pelo juízo
a quo
, e, ainda, sobre a possibilidade de redução do valor inicialmente arbitrado, levando-se em consideração os descumprimentos da ordem judicial pelo banco recorrente.

A sentença impugnada tem o seguinte teor:

“
Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. º 9.099/95.

A parte reclamante apresentou embargos a execução (id – 79993917) adequação do valor da multa aplicada por não cumprimento de liminar. A parte reclamada interpôs contrarrazões no id – 83328957.

O executado alega no presente remédio que a multa referente ao não cumprimento de liminar no valor de R$3.000,00 (três mil reais) atingiu uma cifra expressiva se tornando desproporcional e exorbitante. A pena cominatória ou a titulo de astreintes é caracterizada pelo meio coativo do cumprimento de comando legal, contrato ou de ordem judicial, propondo-se, pois, a defender celebrados e a proporcionar segurança jurídica, prestando-se a induzir ou a obrigar o cumprimento de uma norma ou a uma conduta. A pena pecuniária a titulo de astreintes não tem caráter indenizatório pelo inadimplemento de determinada obrigação de fazer ou não fazer, mas sim o de meio coativo para cumprimento de determinada obrigação, e que a multa aplicada desatende a qualquer critério de razoabilidade e proporcionalidade.

Em sua defesa o exequente alega que a multa não é exorbitante e, que pelas ações que o banco executado contra a autora, que é uma pessoa idosa e sofreu tantos abusos por parte do executado, se mostra razoável e totalmente válida, bem como tais argumentos não merecem prosperar, devendo a multa fixada ser mantida em sua integralidade.

Do mérito

As astreintes são aplicadas pelo Estado-Juiz servindo verdadeiramente para coagir os executados a cumprir sua respectiva obrigação, pressionando-os psicologicamente para que cumpram com sua prestação, e diante da relevância do tema, é necessário destaque, inclusive na ótica dos Juizados Especiais Cíveis.

Geralmente é encarada como meio de coerção, sendo aplicada a medida de multa periódica pelo atraso das obrigações de fazer ou não fazer em processo executivo, seja por título extrajudicial e judicial, tendo em vista no caso em apreço, mesmo após a medida coercitiva ser implantada, o banco requerido continuou com a ilegalidade na conduta, conforme comprovado em diversas petições posteriormente demonstradas pela requerente.

Em que pese a inexistência de previsão legal do quantum debetur deve ser o valor da multa coercitiva (astreintes). Também muito se discute se o valor das astreintes estaria limitado pelo da obrigação principal. Considerando estas discussões, compartilhamos do entendimento de que as astreintes uma vez impostas, e não sendo a obrigação cumprida, o destinatário (exequente) já faz jus ao seu direito líquido e certo de recebê-las.

Segundo o Ilustre doutrinador, Daniel Assumpção, ensina que apesar de não existir uma gradação entre as medidas executivas à disposição do Juízo para efetivar a Tutela das obrigações de fazer e não fazer, a multa serve como forma de pressionar o executado a cumprir sua obrigação, e ao longo dos anos tem-se mostrado medida de extrema frequência na praxe forense

Quanto ao aspecto do prazo razoável para o cumprimento do preceito, esse prazo não seja a de duração da aplicação da multa, mas sim o prazo para cumprimento voluntário (não espontâneo) que poderá impedir a incidência das astreíntes, o que no caso não ocorreu. Ora, a fixação das astreíntes constitui um cerceamento dos mecanismos de efetividade da tutela jurisdicional e por consequência, descaso do Estado Juiz que sendo acionado, não foi forte o suficiente para pacificar o ato ilícito. Por obvio, é justo, e necessário, que o Estado, através do mecanismo de coerção ora analisado, pressione o devedor (Banco), ao pagamento de multa, enquanto durar o descumprimento da decisão. No presente caso, o requerido, possui capacidade econômica para suportar toda e qualquer consequência pecuniária advinda de sua renitência, e uma limitação sem previsão legal só ocasionaria o desprestigio do Poder Judiciário e o descontentamento do autor prejudicado, que em que pese ter sido lesado, Por fim, sendo a respectiva obrigação cumprida a destento, a multa continua a ser exigível pelo período de atraso no cumprimento da obrigação, de forma que somente o cumprimento dentro do prazo exime a parte do pagamento, não tendo o condão de exasperar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE, os embargos a execução e no contexto mantenho o valor impetrado em astreintes, bem como ainda determino o prosseguimento da execução. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito.

Pedro Paulo Nogueira Nicolino

Juiz Leigo

Sentença

Uma vez que o projeto sob oculis em face da causa entre litigantes assinalados e qualificados, elaborado pelo Juiz Leigo no regular exercício do seu mister, sob orientação e supervisão deste subscritor, se encontra em consonância com os ditames da lei e da justiça na dicção do direito, merece a aprovação deste juiz togado.

Isto Posto homologo o presente projeto de sentença, como parte integrante indissociável deste decisum para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do artigo 40, da Lei 9099/95 e artigo 8, caput parágrafo único, de lei complementar estadual n. 270/07.

Sinop, 19 de julho de 2022

João Manoel Pereira Guerra

Juiz de Direito”

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença hostilizada não comporta reforma.

Isso porque, embora o recorrente defenda que a multa arbitrada é inexequível diante da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, com fundamento na Súmula 410 do STJ, observa-se que sequer ventilou tal questão em seus Embargos à Execução de id. 139605489, vindo defender a referida tese apenas em sede recursal.

Além disso, vê-se, na verdade, que a ordem de suspensão de descontos e cobranças atinentes aos contratos de empréstimo discutidos nesta demanda fora determinada inicialmente em sede liminar, cuja intimação se deu de forma pessoal, conforme se vê do AR acostado no id. 54745466.

A referida determinação foi confirmada na sentença de id. 54745489 pelo juízo
a quo
e, após isso, a parte autora noticiou nos autos outros descontos e cobranças realizadas pelo banco recorrente (ids. 54745486 e 139602795), inclusive apresentando cópia de seu extrato bancário como prova (ids. 139605454 e 139605460), dos quais a instituição financeira fora devidamente intimada através do sistema PJE.

Especificamente sobre a decisão de id. 139605465, que fixou a multa executada pela recorrida, observa-se do expediente extraído do PJE que a instituição financeira foi devidamente intimada por meio do aludido sistema, senão vejamos:

Vale destacar que as intimações realizadas pela plataforma PJE, sistema utilizado pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso para o trâmite de seus processos, é considerada como intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5°, §6° da Lei n. 11.419/2006.

Assim, não há falar em inexigibilidade da aludida multa, afastando-se, pois, neste caso concreto, a aplicação da Súmula 410 do STJ.

Superado esse ponto, acerca do valor da
astreinte
rebatido pelo recorrente, dos autos se vê que o juízo de origem proferiu sentença na fase de conhecimento na data de 30/06/2020, a qual foi confirmada em 2º grau de jurisdição em 19/11/2020, razão pela qual a instituição financeira teria de deixar de realizar os descontos de valores na conta da recorrida, bem assim deixar de proceder à cobrança dos aludidos débitos por qualquer meio.

Todavia, diversos descumprimentos foram relatados pela consumidora no decorrer do processo. O primeiro datado de 29/05/2020 e a última informada nos autos em 03/03/2022, conforme manifestações de ids. 54745486, 139602795, 139605454, 139605460 e 139605463.

Diante desse contexto, i
mportante frisar que a
astreinte
se trata de multa periódica, fixada por decisão judicial com o objetivo de compelir o devedor de obrigação de fazer, não fazer, ou dar coisa, a cumprir a determinação exarada, e sua incidência se dá pelo descumprimento da ordem.

Por consequência, a aludida multa tem o condão de coibir o inadimplemento pelo devedor e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento ilícito da parte interessada, de modo que o julgador deve se atentar para essa dupla finalidade.

No caso em comento, o recorrente descumpriu injustificada e reiteradamente a ordem judicial de se abster de promover descontos dos valores correspondentes aos contratos objeto desta lide e também de realizar cobranças dos mesmos por qualquer via (e-mail, mensagens de texto e ligações telefônicas, entre outras).

Portanto, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada a título de multa por descumprimento de obrigação de fazer deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade da medida.

A propósito, colhe-se entendimento desta e. Turma Recursal em casos semelhantes:
1002573-63.2018.8.11.0007, Relatora LUCIA PERUFFO, Julgado em 15/02/2022 e 0001164-71.2015.8.11.0008, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 21/07/2022.

Pelo exposto,
conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Por conseguinte,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito exequendo.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito -

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022